Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-37.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000287-37.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA registrado(a) civilmente como MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: JOVINIANO RAMOS

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MENEZES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO VÁLIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO OPOSTOS. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO IMPEDE COMPOSIÇÃO DAS PARTES A QUALQUER TEMPO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PROVA DOCUMENTAL.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES OFICIAIS E JUROS LEGAIS APÓS O AJUIZAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8000287-37.2020.8.05.0056, figurando como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, e apelado,
JOVINIANO RAMOS
.

Acordam os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda